Tribunal: TJMT
Processo: 1012492-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012492-86.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.017.882/0001-72 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.017.882/0001-72 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS FORMULADOS EM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por STOCK CAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – ME contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., consolidando a propriedade do veículo objeto de garantia fiduciária em favor da instituição financeira. A parte recorrente sustentou, preliminarmente, nulidade da sentença por omissão (sentença
citra petita
), sob o fundamento de que não houve apreciação de pedidos específicos formulados em medida cautelar incidental, como a avaliação do bem pela Tabela FIPE, observância do procedimento de venda previsto na Lei 9.514/97 e intimação para participação em eventual leilão, além de pleito de prestação de contas. No mérito, reiterou alegações sobre nulidade da notificação extrajudicial, abusividade contratual e impenhorabilidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por omissão (
citra petita
), em razão da ausência de apreciação de pedidos cautelares incidentais diretamente relacionados ao procedimento de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença omite-se quanto aos pedidos formulados na medida cautelar incidental, deixando de analisar requerimentos relacionados à avaliação do bem apreendido, procedimento de leilão, intimação da devedora para participação e prestação de contas, o que caracteriza julgamento
citra petita
e configura negativa de prestação jurisdicional.

4. O julgador deve enfrentar todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, sob pena de violação ao art. 489, II e III, do CPC, e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

5. A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença que deixa de se manifestar sobre pedidos pertinentes ao objeto do litígio, especialmente quando tais pedidos estão diretamente vinculados ao procedimento legal regulador da alienação fiduciária.

6. A aplicação da teoria da causa madura não se mostra cabível, pois não houve pronunciamento judicial válido sobre os pedidos omitidos, o que enseja a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão judicial quanto à análise de pedidos formulados em medida cautelar incidental que guardam pertinência com o objeto principal da ação caracteriza sentença citra petita e enseja sua nulidade.

A negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação de pedidos relevantes viola o art. 489, II e III, do CPC e o art. 5o, XXXV, da CF/1988.

O reconhecimento de nulidade da sentença impede o julgamento do mérito em segundo grau, ante a vedação à supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 140, 141, 489, II e III, 1.013, § 3o; Decreto-Lei 911/69, art. 2o; Lei 9.514/97; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1005993-08.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.09.2023; TJMT, RAC no 1000657-76.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.07.2024; TJSP, RAC no 1001641-69.2023.8.26.0270, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME
contra sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
manejada por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que
julgou procedente ação
, consolidando a propriedade do veículo Marca Volkswagen, modelo TGX 29.480 XL 6X4, chassi n. 9532AXAZ5LE000932, ano 2019/2020, placa QCV3159, em favor da instituição financeira (
vide
ID. 279449929).

Em suas razões recursais de ID. 279449936, a Apelante alega,
preliminarmente
, nulidade da sentença por omissão (sentença
citra petita
), sustentando que o juízo deixou de apreciar pedido específico formulado no ID. 279449912, consubstanciado na concessão de medida liminar incidental, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que opôs embargos de declaração para sanar a omissão, os quais foram rejeitados sem fundamentação adequada, perpetuando o vício. No
mérito
, reitera as alegações da contestação quanto à nulidade da notificação extrajudicial, abusividade dos juros e capitalização irregular, impenhorabilidade do bem por constituir instrumento de trabalho essencial, e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Em Contrarrazões de ID. 279449939, o Banco Apelado pugna pela
manutenção integral da sentença
.

Recurso tempestivo (ID. 279449937) e preparo pendente ante a existência de pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID. 280422865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante, pessoa jurídica de direito privado, com fundamento no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

A parte instruiu o requerimento com a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
referente ao exercício de 2023, regularmente entregue à Receita Federal do Brasil, na qual constam
ativos financeiros, operacionais e patrimoniais zerados
em todos os registros pertinentes ao exercício (ID. 283471352).

Tal documento, público e oficial, goza de presunção de veracidade e foi firmado por contador devidamente habilitado, com certificação digital, em conformidade com as exigências normativas da Receita Federal.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a pessoa jurídica pode fazer jus à gratuidade da justiça
, desde que comprove objetivamente a ausência de condições de arcar com os custos do processo sem comprometer sua própria existência (
Ex vi
Súmula n. 481 do STJ), o que, no caso, restou
satisfatoriamente demonstrado
.

Na hipótese, a ausência de movimentação econômica e de patrimônio disponível não constitui mera alegação, mas decorre de
declaração fiscal completa e formalmente válida
, cuja análise contábil revela
inequívoca incapacidade de suportar despesas processuais
.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, e ausentes elementos que infirmem a boa-fé da Requerente ou indiquem qualquer indício de fraude, impõe-se o deferimento do benefício.

Logo,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, em favor de
STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME
,
unicamente para fins recursais
, ficando dispensada do preparo recursal.

É como voto.

II) DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO (
CITRA PETITA
)

Extrai-se dos autos que, na origem, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão contra
STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME
, fundamentada no inadimplemento do contrato de financiamento n. 42927748, firmado em 23/10/2019 no valor de R$ 537.882,95, garantido por alienação fiduciária do veículo Marca Volkswagen, modelo TGX 29.480 XL 6X4, chassi n. 9532AXAZ5LE000932, ano 2019/2020, placa QCV3159.

Aduziu que o contrato original previa 55 parcelas mensais de R$ 9.779,69, sendo posteriormente renegociado em 04/05/2020 devido à pandemia, gerando novo instrumento n. 44150473 com 2 parcelas de R$ 16.913,05 e vencimento final em 20/12/2024. Alegou que a requerida interrompeu os pagamentos a partir de 20/10/2020, perfazendo débito atualizado de R$ 518.278,62, tendo sido devidamente notificada extrajudicialmente.

Frente a essas razões, requereu a busca e apreensão liminar do veículo e, não havendo pagamento no prazo legal, a consolidação definitiva da propriedade em seu favor.

STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME
apresentou defesa alegando, preliminarmente, a nulidade da notificação extrajudicial por ter sido realizada pelo próprio banco e não por cartório competente, bem como por não foi recebida pessoalmente pelo devedor. No mérito, sustentou a abusividade dos juros remuneratórios e a prática irregular de capitalização composta através da Tabela Price, requerendo sua substituição pelo método Gauss. Alegou que o veículo constitui instrumento de trabalho essencial para suas atividades empresariais, sendo absolutamente impenhorável nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas e a repetição do indébito em dobro dos valores supostamente pagos em excesso. Ao final, formulou pedido de justiça gratuita e consignação de valores em juízo como incontroversos.

Ato contínuo ao ID. 279449912,
STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI – ME
apresentou medida cautelar incidental pleiteando,
preliminarmente
, a revogação da liminar de busca e apreensão e devolução do bem.
Subsidiariamente
, requereu a concessão de medida liminar para determinar que, concomitantemente à fase de apreensão, fosse procedida avaliação do veículo pelo valor mínimo da Tabela FIPE, destacando seu valor de mercado e estado de conservação. Solicitou, ainda, que o banco observasse o procedimento legal estabelecido na Lei 9.514/97, realizando primeiro leilão no prazo de trinta dias após a apreensão pelo valor de avaliação e, caso não obtido lance suficiente, segundo leilão em quinze dias pelo valor total do débito, encargos e despesas, com quitação integral caso não realizada a alienação. Requereu também que fosse garantida à parte consumidora a participação nos leilões mediante intimação prévia de cinco dias, bem como a apresentação de prestação de contas detalhada das eventuais alienações realizadas, tudo sob pena de nulidade dos procedimentos adotados.

Não apreciado o aludido pleito, foi oposto embargos declaratórios, argumentando omissão.

Ao apreciar o feito, o Juízo
a quo
rejeitou a alegada omissão e julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira Apelada, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por
Banco Volkswagen S.A Silva
contra
Stock Car Peças e Serviços Eireli,
qualificados na petição inicial.

A parte autora opôs embargos declaratórios em face do impulsionamento de id. 110368136, argumentando omissão.

Alega a embargante, em síntese, que o impulsionamento de id. 110368136, não atendeu todos os requisitos legais do art. 357, do CPC, mas precisamente o inciso II.

A embargada apresentou contrarrazões à id. 157034706.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Conforme o art. 1.023, do CPC, os embargos declaratórios foram opostos tempestivamente.

Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema.

(...)

No caso, o impulsionamento embargado sequer possui cunho decisório, ao contrário, tão somente determinou a intimação das partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, de modo que não se trata de decisão, mas sim de mero impulsionamento processual.

Em outras palavras, o impulsionamento contestado não se encaixa em nenhuma das situações que justificariam a interposição de embargos aclaratórios, de forma que o recurso não deve ser conhecido, pois não é apropriado para este momento processual.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Por outro lado, verifica-se que a parte ré pugnou pela produção de prova pericial (id. 110490818) e a autora pelo julgamento antecipado (id. 111251603).

No que tange ao pedido de produção da prova pericial, verifico a desnecessidade no caso concreto, pois as ocorrências alegadas no contrato, podem ser verificadas por meio do sítio do Banco Central, razão pela qual indefiro o pleito.

Lado outro, considerando que a parte reconvinte não cumpriu as determinações de id. 156683885, indefiro a inicial de reconvenção, bem como o pedido de justiça gratuita.

DO MÉRITO:

Entendo desnecessária a dilação probatória, enquadrando-se o feito em hipótese legal de julgamento antecipado do mérito, prevista no artigo 355, inciso I, do CPC.

Pois bem.

A autora ingressou com a presente ação de busca e apreensão noticiando o inadimplemento das parcelas do financiamento do veículo.

O mandado de busca e apreensão foi devidamente cumprido e a parte requerida citada (ID. 63300514).

Em que pese às alegações acerca da suposta existência de abusividade dos juros, e analisando o contrato firmado pelas partes, fica evidente que se trata de juros pré-fixados, em conformidade com o percentual de mercado, e as parcelas são fixas, conforme previamente acordado pela parte autora. As partes estipularam uma taxa de juros mensal de 0,99% a.m, juntamente com parcelas fixas, restando evidente que os juros não excedem a média de mercado, portanto, devem ser mantidos.

Ou seja, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que na Cédula de Crédito Bancário consta que contratualmente foi estipulado em 0,99% ao mês, equivalente a 12,55% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, no mesmo período, era de 7,61 a 14,66 ao ano.

É importante ressaltar que a média de mercado considera tanto o mínimo quanto o máximo aplicado no mercado pelas instituições financeiras. Portanto, é inviável considerar a taxa fixada como abusiva.

Desse modo, é de rigor o julgamento procedente da pretensão autoral com consolidação definitiva da propriedade do veículo.

Ante o exposto, com fundamento nas disposições do Decreto-Lei 911/69,
julgo procedente
o pedido inicial da ação de busca e apreensão movida
Banco Volkswagen S.A
contra
Stock Car Peças e Serviços Eireli,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para
declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes e
consolidar
de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.”
.

A apelante alega, inicialmente, nulidade da sentença por omissão, sustentando que o juízo deixou de apreciar pedido específico formulado no ID. 279449912, caracterizando sentença
citra petita
e negativa de prestação jurisdicional, pois tal pedido se refereria à medida cautelar incidental na qual pleiteou, em síntese: avaliação dos bens pela Tabela FIPE, observância do procedimento legal de leilão conforme Lei 9.514/97, participação nos leilões com intimação prévia e prestação de contas pelo banco.

Pois bem.

Sem delongas, analisando detidamente a sentença proferida, constata-se que o juízo de origem efetivamente não se manifestou sobre os pedidos formulados na medida cautelar incidental, eis que o
decisum
limitou-se a julgar procedente a ação principal de busca e apreensão, mencionando apenas o indeferimento da inicial de reconvenção por descumprimento de determinação anterior,
sem qualquer referência aos pleitos cautelares específicos relacionados ao procedimento de venda do bem apreendido
.

Destarte,
com razão a Apelante
.

Sabe-se que o magistrado não é obrigado a conceder a integralidade dos pedidos formulados na inicial ou na contestação, todavia, não sendo caso de extinção sem resolução do mérito (art. 485 do CPC), deverá analisar e decidir todos eles, seja para acolhê-los ou negá-los, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Isso porque, “
Na medida em que existe um poder-dever da autoridade jurisdicional de responder ao pedido feito pela parte, não estará cumprido, totalmente, este poder-dever, se o juiz deixar de resolver, em parte, o que foi pedido, ainda que esse pedido se subdivida em itens. A sentença que não aprecia todos os pedidos é infra petita, devendo, portanto, ser decretada sua nulidade. Além disso, importará a própria denegação parcial de justiça, com o que, em certa medida, ofende o art. 126 [atual art. 140] do CPC
” (
In
ALVIM, Arruda e outros. Comentários ao Código de Processo Civil, 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 780/1).

Em suma, a sentença ressente-se de nulidade por falta de julgamento de todos os pedidos e respectivas questões de fato e de direito (art. 489, II e III do CPC), pois não esgotada a prestação jurisdicional.

Trata-se de vício processual que macula o julgado, violando frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, como reconhecido pela própria jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO. Compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta a demanda, sendo nula a prolação de sentença ‘extra petita’, "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC. ‘A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes’.
(TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)”. (TJ/MT. RAC 1000657-76.2024.8.11.0041. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/07/2024, DJe: 27/07/2024).

“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Ação consignatória cumulada com obrigação de fazer para alterar modalidade de pagamento (débito em conta para boleto). Nulidade da sentença. Prolação citra petita. Omissão quanto ao pedido de alteração da forma de quitação. Vício insanável (art. 140 e 489, II e III do CPC). Prestação jurisdicional não esgotada. Inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, II do CPC), pena de supressão de instância . Precedentes, inclusive desta Turma. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.”
(TJ/SP. RAC 1001641-69.2023.8.26.0270. Relator Des. Guilherme Santini Teodoro, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2). Julgamento: 25/09/2024, DJe: 25/09/2024).

Embora a ação de busca e apreensão possua rito próprio e célere,
os pedidos formulados na medida cautelar incidental guardam pertinência com o procedimento
, versando sobre aspectos regulamentados pelo próprio Decreto-Lei 911/69 e pela aplicação subsidiária da Lei 9.514/97, notadamente quanto ao procedimento de venda do bem apreendido.

O artigo 2o do Decreto-Lei 911/69 expressamente prevê que:

“No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

A Lei 9.514/97, aplicável subsidiariamente por força do artigo 66-B, § 4o, da Lei 4.728/65, estabelece minucioso procedimento para a alienação dos bens, incluindo a realização de leilões públicos, critérios de avaliação e obrigações do credor quanto à prestação de contas.

Logo,
tratava-se de questões inerentes ao próprio procedimento da busca e apreensão e que mereciam apreciação judicial
.

Sublinha-se que a apreciação conjunta dos pedidos cautelares no bojo da própria ação de busca e apreensão atende aos princípios da eficiência e economia processuais, evitando a multiplicação desnecessária de demandas sobre questões conexas.

In casu
, tenho que tal omissão judicial gera insegurança jurídica e pode ensejar danos irreparáveis às partes, especialmente considerando que o bem já foi apreendido e pode ser alienado sem a observância das cautelas legais pleiteadas. Portanto, a segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, exige previsibilidade e completude das decisões judiciais.

Nesse cenário,
reconhecido se tratar de sentença
citra petita
impõe sua anulação
, visto que tal omissão configura
vício insanável
que viola múltiplos princípios constitucionais e processuais, na medida em que os pedidos formulados na medida cautelar incidental guardam pertinência direta com o procedimento da busca e apreensão, versando sobre direitos legalmente assegurados ao devedor fiduciário na fase de execução da garantia.

Nessa ordem de pensar,
cabe o acolhimento da preliminar para determinar a anulação da sentença
, com retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos remanescentes.

No mais, embora a consagração da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC),
o julgamento imediato do mérito por esta Instância Revisora configuraria, a toda evidência, supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
, já que não houve, de fato, um pronunciamento judicial efetivo sobre as questões controvertidas após o devido contraditório.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
acolher a preliminar de nulidade da sentença por omissão
, devendo os autos retornarem à origem para que o Juízo se manifeste sobre todos os pedidos formulados pelas partes, notadamente aqueles deduzidos na medida cautelar incidental de ID. 65205967; restando prejudicada a análise das teses recursais.

Inobstante o êxito da Requerida/Apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com o reconhecimento do
error in procedendo
e anulação da sentença, essa providência torna sem efeito, outrossim, o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a “distribuição”, conforme exegese do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025